Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708918-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ANTONIO MAMEDE BERNARDES AGRAVANTE: M. L. F. A. M. B. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por M.L.F.A.M.B., menor impúbere, representada por RODRGO ANTÔNIO MAMEDE BERNARDES, em face do despacho proferido por esta Relatoria de ID 57165589 que nada proveu sobre o pedido de reconsideração. Intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a embargante manifestou-se no ID 57542769 destacando o conteúdo decisório do despacho, sendo cabível a oposição dos aclaratórios. É o breve relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira da cognição por falta de interesse de agir. No caso específico dos autos, a parte opõe embargos de declaração em face de despacho ordinatório proferido por esta Relatoria. Desse modo, é evidente o seu não cabimento, pois o ato impugnado é um despacho, conforme se infere do seu teor, in verbis: Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento dos embargos tendo em vista que aparentemente impugna o despacho que não possui conteúdo decisório. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre possível condenação em multa por litigância de má-fé e interposição de recursos protelatórios. Ao discorrer sobre despachos no seu Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Humberto Theodoro Júnior ensina: (...) Despachos são as ordens judiciais dispondo sobre o andamento do processo, também denominadas ‘despachos ordinatórios ou de expediente’. Com eles não se decide incidente algum: tão-somente se impulsiona o processo. São exemplos de despachos ordinatórios: o que recebe a contestação, o que abre vista para parte, o que designa data para audiência, o que determina intimação dos peritos e testemunhas etc. É importante distinguir entre despacho e decisão, porque do primeiro não cabe recurso algum (art. 504), enquanto desta cabe sempre agravo de instrumento (art. 522). (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 208) (...) Desse modo, não obstante a jurisprudência atual oriente-se no sentido do cabimento de embargos de declaração contra decisões interlocutórias, para suplantar vícios de omissão, contradição e obscuridade, não cabe qualquer recurso, inclusive o supracitado, contra despachos cuja finalidade seja apenas dar prosseguimento ao processo. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Neste sentido ensina Fredie Didier Jr.: O conceito de interesse de agir é lógico-jurídico, e não jurídico-positivo, “exatamente porque não decorre de um específico ordenamento jurídico, não variando de acordo com as definições empregadas por cada sistema normativo, sendo, ao contrário, uniforme e constante em todos os ordenamentos. Se sua inobservância acarretará a extinção do processo sem ou com julgamento do mérito, é problema que, realmente, será disciplinado por cada ordenamento jurídico. Só que tal problema se insere no âmbito dos efeitos, das conseqüências, dos consectários da ausência do interesse de agir, não dizendo respeito ao seu conceito”. Trata-se de conceito formulado pela ciência jurídica. O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco na escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 9a edição.Salvador: Editora JusPodivum, 2008, p. 187) (destaquei) Nessa senda, considerando que não cabe a oposição de embargos de declaração em face de despachos ordinatórios ou de mero expediente, tenho como ausente o interesse de agir, sendo, pois, manifestamente inadmissível o recurso em análise. A propósito, eis a dicção do art. 932 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Forte nas razões supra, tenho que a insurgência da embargante, portanto, não é cabível. Diversamente do que alega o embargante, o ato impugnado não possui qualquer conteúdo decisório, apenas limitando-se a manifestar-se sobre o pedido de reconsideração. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, sigam-se as ordens da decisão de ID 56601161. Intime-se. Brasília, DF, 4 de abril de 2024 12:28:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador